Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO. EDITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. EMPRESA INAPTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO OBJETO SOCIAL. EXCLUSÃO. COERÊNCIA COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O credenciamento é um procedimento administrativo cujo fundamento de validade é o artigo 25 da Lei n. 8.666/93. Trata-se de uma técnica à disposição da Administração para ser utilizada nos casos em que a demanda é ampla e estável, admitindo-se sua satisfação por diversos interessados e, sua fase de habilitação limita-se à apuração da aptidão dos candidatos conforme requisitos apresentados no edital.
2. No caso, o edital de credenciamento de empresas para a prestação de serviços em todo o território nacional contém como exigência, para a habilitação dos interessados, de que no objeto social da empresa haja a previsão de atividades de cobrança extrajudicial,
3. Verificado de maneira inequívoca que o interessado não cumpriu a exigência editalícia, não revela abusividade ou ilegalidade o ato que o declarou inapto ao credenciamento
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.